Tribunal: TJMT
Processo: 1034179-86.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034179-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 600.421.339-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ADEMAR BORSUK GUERREIRO - CPF: 458.658.171-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS. PACIENTE ONCOLÓGICO COM DISFAGIA E RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DO SUS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de dieta enteral e dos equipamentos necessários à sua administração a paciente diagnosticado com neoplasia maligna de esôfago, com disfagia importante, perda ponderal acentuada, sarcopenia e risco de broncoaspiração. O recorrente sustenta ausência de interesse processual, ilegitimidade passiva, insuficiência da prova clínica e, subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação ao Município, bem como a renovação periódica da prescrição e a liberação gradual de valores eventualmente bloqueados.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse processual para o ajuizamento da demanda sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade passiva para responder pelo fornecimento da dieta enteral, diante da ausência de incorporação da tecnologia pela CONITEC; (iii) determinar se a documentação clínica apresentada é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento; (iv) definir o ente federativo responsável pelo cumprimento inicial da obrigação; e (v) estabelecer a necessidade de renovação periódica da prescrição e os critérios para eventual bloqueio judicial de valores.

III. Razões de decidir:

1. O interesse processual está configurado quando os elementos clínicos evidenciam situação urgente e risco concreto à saúde do paciente, sendo inaplicável, de forma automática, o Tema 350 do STF às demandas de saúde.

2. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, nos termos do Tema 793 do STF, de modo que a ausência de incorporação administrativa da tecnologia não afasta a legitimidade passiva do Estado.

3. A Portaria SCTIE/MS n. 57/2021, que trata da suplementação nutricional oral, não se aplica à hipótese de nutrição enteral administrada por sonda em paciente acometido por neoplasia maligna de esôfago.

4. O parecer do NATJus possui natureza consultiva e não vinculante, cabendo ao magistrado valorar conjuntamente os elementos probatórios constantes dos autos.

5. A documentação médica e nutricional apresentada demonstra, em cognição sumária, a imprescindibilidade da dieta enteral e o risco de agravamento do quadro clínico decorrente da interrupção do tratamento.

6. O cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Município quando a prestação concretamente determinada consistir em suporte nutricional domiciliar, mediante fornecimento de dieta enteral e insumos correlatos, por se tratar de serviço de alimentação e nutrição inserido na esfera de execução municipal, mantida a responsabilidade complementar do Estado e a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

7. A renovação periódica da prescrição médica ou nutricional mostra-se necessária em razão da natureza continuada da prestação e da possibilidade de alteração do quadro clínico do paciente.

8. A definição prévia acerca da liberação gradual de valores bloqueados revela-se prematura, devendo eventual constrição observar as circunstâncias concretas da fase executiva e os Enunciados 54 e 55 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A urgência do quadro clínico afasta a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda destinada ao fornecimento de tratamento de saúde. 2. A ausência de incorporação administrativa, pela CONITEC, de suplementação nutricional oral não afasta, no caso concreto, a legitimidade passiva dos entes federativos para demanda que versa sobre dieta enteral administrada por sonda, por se tratar de objeto distinto dos medicamentos disciplinados nos Temas 6 e 1.234/STF e no Tema 106/STJ. 3. O parecer do NATJus não possui caráter vinculante e deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios. 4. O fornecimento de dieta enteral e insumos correlatos deve ser inicialmente direcionado ao Município quando a prestação determinada consistir em suporte nutricional domiciliar relacionado a serviço de alimentação e nutrição de execução municipal, preservada a responsabilidade complementar do Estado e a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento. 5. Nas prestações continuadas em matéria de saúde, é legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica ou nutricional”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XXXV, 23, II, e 196 da CF/88; arts. 17, IV, “c”, e 18, IV, “c”, da Lei n. 8.080/1990; arts. 219, 224, 1.003, § 5º, 1.007, § 1º, e 1.015, I, do CPC; Resolução CNJ n. 388/2021; Enunciados 2, 18, 54, 55 e 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ; Portaria SCTIE/MS n. 57/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 631.240/MG (Tema 350); RE n. 855.178/SE (Tema 793); Temas 6 e 1.234; Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1023563-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 17/09/2025; TJMT, N.U 1010687-90.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/04/2026; TJMT, N.U 1004234-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. em 28/04/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1022547-18.2025.8.11.0015, ajuizada por Ademar Borsuk Guerreiro, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de dieta enteral e dos equipamentos necessários à sua administração (Id. 318850861 – PJe 1º grau).

A decisão agravada, qualificando a prestação como de média complexidade, direcionou a obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de inércia, ao Município de Sinop, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a ausência de interesse processual, por se tratar de serviço eletivo (Tema 350/STF); 2) a ilegitimidade passiva do Estado, ante a não incorporação do insumo pela CONITEC (Portaria SCTIE/MS n. 57/2021); 3) a insuficiência do laudo médico e do parecer do Núcleo de Apoio Técnico; e, subsidiariamente, 4) o direcionamento primário da obrigação ao Município de Sinop (art. 18, IV, “c”, da Lei n. 8.080/1990), além da 5) renovação periódica da prescrição e da liberação gradual de valores (Id. 318850861).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 319351888).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidões de decurso de prazo (Id. 326445867 e Id. 347597859).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para incluir a determinação de renovação periódica da prescrição médica (Id. 329488395, ratificado pelo Id. 353769376).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por se voltar contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, inicialmente ao Estado de Mato Grosso e, em caso de inércia, ao Município de Sinop, o fornecimento de dieta enteral e dos equipamentos necessários à sua administração.

A tempestividade está demonstrada pelos registros eletrônicos dos autos, observadas as regras de contagem previstas nos arts. 219, 224 e 1.003, § 5º, do CPC.

O preparo é dispensado, por se tratar de recurso interposto por ente público, conforme o art. 1.007, § 1º, do CPC. As peças necessárias à compreensão da controvérsia foram devidamente juntadas.

1.

Preliminar de ausência de interesse processual:

O agravante sustenta ausência de interesse processual, ao argumento de que a dieta enteral constitui serviço eletivo e de que não foi demonstrada demora administrativa excessiva, invocando o Tema 350 do STF e o Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A alegação
não merece acolhimento
.

No julgamento do RE n. 631.240/MG,
Tema 350
, o Supremo Tribunal Federal examinou a necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão inicial de benefício previdenciário pelo INSS. Embora o precedente contenha considerações gerais sobre o interesse de agir, sua tese vinculante não disciplina as demandas de saúde.

A exigência de prévia provocação administrativa também não pode ser aplicada de forma indistinta quando os documentos revelam situação clínica urgente, pois o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal assegura o acesso à jurisdição diante de lesão ou ameaça a direito.

No caso, o relatório médico de Id. 204843208 (PJe 1º grau) dos autos originários, informa que o agravado foi diagnosticado com neoplasia maligna de esôfago e estava em programação para iniciar quimiorradioterapia. A ficha de atendimento nutricional de Id. 203342946 (PJe 1º grau), registra disfagia importante para alimentos sólidos havia seis meses, perda de dez quilos em quatro meses, sarcopenia, perda significativa de massa muscular, dificuldade de alimentação por via oral e risco de broncoaspiração. O documento informa, ainda, que o paciente já recebia terapia nutricional por sonda nasoenteral.

Essas circunstâncias afastam a classificação do atendimento como meramente eletivo. A dieta enteral não foi indicada como tratamento futuro ou programável, mas como meio atual de nutrição de paciente impossibilitado de alimentar-se adequadamente pela via ordinária.

O Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que considera excessiva a espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, refere-se expressamente a ações e serviços eletivos previstos nas políticas públicas. Não alcança prestação indispensável à alimentação de paciente oncológico submetido à nutrição por sonda.

A necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional estão, portanto, demonstradas, razão pela qual
rejeito
a alegação de ausência de interesse processual.

2.

Da ilegitimidade passiva do Estado e da Portaria SCTIE/MS n. 57/2021:

O Estado de Mato Grosso sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o produto não foi incorporado ao SUS pela CONITEC, conforme a Portaria SCTIE/MS n. 57/2021, de modo que eventual impugnação à política pública deveria ser dirigida à União.

A tese não procede.

O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde. No julgamento do RE n. 855.178/SE,
Tema 793
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A ausência de incorporação de determinada tecnologia não exclui, por si só, a legitimidade dos Estados e Municípios. A repartição administrativa repercute no direcionamento do cumprimento e no ressarcimento entre os entes públicos, sem afastar a legitimidade decorrente da responsabilidade solidária.

Além disso, a Portaria SCTIE/MS n. 57/2021 não corresponde à situação clínica examinada. O ato tornou pública a decisão de não incorporar
a suplementação nutricional oral para pacientes clínicos ou cirúrgicos desnutridos ou em risco de desnutrição
.

O agravado, contudo, necessita de dieta enteral administrada por sonda nasoenteral, em razão de neoplasia maligna de esôfago, disfagia e risco de broncoaspiração.

Há, portanto, distinção entre a tecnologia avaliada pela CONITEC, consistente em suplementação nutricional oral, e a terapia requerida, caracterizada como nutrição enteral por sonda. A decisão administrativa não pode ser ampliada para alcançar hipótese clínica e via de administração que não correspondem ao objeto avaliado.

Também não incidem diretamente os Temas 6 e 1.234 do STF, consolidados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, nem o Tema 106 do STJ. Esses precedentes regulam o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto o objeto deste processo é uma fórmula nutricional enteral.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

3.

Da suficiência da documentação clínica e do parecer do Núcleo de Apoio Técnico:

O agravante afirma que o relatório médico é insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade da fórmula requerida e a inadequação das alternativas oferecidas pelo SUS. Acrescenta que o Parecer Técnico n. 403980, juntado no Id. 208121011 (PJe 1º grau), concluiu desfavoravelmente ao fornecimento.

A nota técnica merece consideração, mas não possui caráter vinculante. A Resolução n. 388/2021 do CNJ atribui aos Núcleos de Apoio Técnico a função de fornecer subsídios científicos ao magistrado, sem lhes transferir a atividade jurisdicional. No mesmo sentido, o Enunciado 18 da Jornada de Direito da Saúde recomenda que as decisões liminares sejam precedidas, sempre que possível, de consulta ao NatJus, mas não estabelece prevalência automática da nota técnica sobre as demais provas.

No caso, a conclusão desfavorável do NAT baseou-se, essencialmente, em duas premissas: a ausência da fórmula na RENAME e a decisão da CONITEC relativa à suplementação nutricional oral. A primeira não resolve a controvérsia, pois a RENAME disciplina medicamentos essenciais, enquanto a demanda versa sobre produto nutricional. A segunda, conforme exposto, não abrange dieta enteral administrada por sonda a paciente com câncer de esôfago.

É verdade que o relatório médico de Id. 204843208 (PJe 1º grau), considerado isoladamente, limita-se a registrar a neoplasia maligna de esôfago. A prova, entretanto, deve ser apreciada em seu conjunto.

A ficha de atendimento nutricional de Id. 203342946 (PJe 1º grau) complementa o relatório médico e descreve, de forma individualizada, a disfagia, a perda ponderal, a sarcopenia, o risco de broncoaspiração e o uso atual de sonda nasoenteral. Também indica a necessidade de fórmula industrializada em sistema aberto e administração intermitente no domicílio.

A decisão agravada não impôs o fornecimento exclusivo de uma marca. Ao contrário, admitiu qualquer uma das fórmulas indicadas, Nutro Premium Soy, Trophic Basic ou Isosource, conforme a prescrição médica ou nutricional, o que preserva a possibilidade de fornecimento de produto equivalente e afasta indevido favorecimento comercial (Id. 318850862).

Nesse contexto, os elementos clínicos demonstram, em cognição sumária, a necessidade do suporte nutricional e o risco de agravamento decorrente de sua interrupção. A conclusão do NAT, embora relevante, não afasta a tutela quando fundada em premissa administrativa que não coincide integralmente com a situação concreta.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já reconheceu o dever de fornecimento de fórmula nutricional quando demonstrada sua necessidade clínica. Vejamos:

3. A saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), configura dever do Estado em sua acepção ampla, demandando prestações positivas que garantam o mínimo existencial.

4. Demonstrada a imprescindibilidade do insumo mediante laudo médico pormenorizado, que atesta risco de desnutrição grave e potencial óbito, impõe-se o fornecimento da fórmula nutricional.

5. A circunstância de o medicamento não integrar padronização administrativa do SUS não constitui óbice ao seu fornecimento, mormente quando comprovada necessidade excepcional mediante elementos técnico-periciais.

6. Evidenciada a responsabilidade solidária dos entes federativos no provimento de políticas públicas de saúde, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793). (...) (TJMT, N.U 1023563-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

Rejeito
, portanto, a pretensão de revogação integral da tutela.

4.

Do direcionamento primário ao Município de Sinop:

Subsidiariamente, o agravante requer que o cumprimento seja direcionado inicialmente ao Município de Sinop.

Nesse ponto, assiste-lhe razão.

A solidariedade reconhecida pelo Tema 793 do STF não impede o direcionamento do cumprimento ao ente administrativamente responsável. Ao contrário, a própria tese vinculante determina que o Poder Judiciário observe os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

O artigo 18, inciso IV, alínea “c”, da Lei n. 8.080/1990 atribui à direção municipal do SUS a execução dos serviços de alimentação e nutrição. Ao Estado compete coordenar e executar essas ações em caráter complementar, nos termos do artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da mesma lei.

A fórmula enteral e os materiais necessários à sua administração não foram classificados como procedimento de alta complexidade. Os orçamentos juntados no Id. 203342977 dos autos originários também não revelam tecnologia de custo extraordinário capaz de justificar o direcionamento prioritário ao Estado.

A circunstância de a decisão agravada ter qualificado a prestação como de média complexidade não impõe, por si só, o direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso. No caso concreto, a tutela deferida não envolve procedimento hospitalar especializado, tratamento ambulatorial de alta densidade tecnológica ou terapia vinculada a protocolo estadual específico, mas suporte nutricional domiciliar, consistente no fornecimento de dieta enteral e insumos correlatos para administração por sonda.

O critério decisivo, portanto, não é a expressão “média complexidade” empregada na decisão recorrida, mas a natureza concreta da prestação determinada e sua correspondência com as atribuições administrativas previstas na Lei n. 8.080/1990. Como os serviços de alimentação e nutrição inserem-se na esfera de execução municipal, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei n. 8.080/1990, e ao Estado cabe atuação coordenadora e complementar, conforme o art. 17, IV, “c”, da mesma lei, o cumprimento inicial deve observar a atribuição do Município de Sinop, preservada a responsabilidade complementar do Estado e a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça decidiu:

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 3. A obrigação de fornecer suplemento alimentar e insumos deve ser direcionada prioritariamente ao Município quando a prestação se relaciona a serviços de alimentação e nutrição de execução municipal, mantida a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de descumprimento. (...) (TJMT, N.U 1004234-20.2026.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026).

Desse modo, sem prejuízo da responsabilidade solidária reconhecida pelo Tema 793/STF, o cumprimento inicial da obrigação deve ser atribuído ao Município de Sinop, por se tratar de prestação relacionada a serviço de alimentação e nutrição de execução municipal, mantida a responsabilidade complementar do Estado de Mato Grosso e a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

5.

Da renovação periódica da prescrição e da liberação gradual de valores:

O agravante requer a renovação trimestral da prescrição e, na hipótese de bloqueio judicial, a liberação gradual dos valores, acompanhada de prestação de contas.

A renovação periódica mostra-se adequada.

O fornecimento possui natureza continuada, e o quadro clínico pode sofrer alterações em razão do tratamento oncológico. A reavaliação periódica permite verificar a permanência da necessidade, a composição mais adequada, a quantidade e a forma de administração da dieta.

O Enunciado 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece:

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS n. 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).

O TJMT também admite a renovação periódica como mecanismo de controle da efetividade do tratamento e do uso adequado de recursos públicos (N.U 1010687-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

Mostra-se razoável, portanto, exigir prescrição médica ou nutricional atualizada a cada 03 (três) meses, sem interrupção automática do fornecimento quando eventual atraso decorrer de dificuldade comprovada de acesso ao profissional de saúde.

Quanto à liberação gradual de valores, os Enunciados 54 e 55 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomendam que o levantamento seja realizado de forma progressiva, mediante comprovação da continuidade do tratamento, assinatura de termo de responsabilidade e prestação periódica de contas.

Todavia, a decisão agravada (Id. 318850862) não determinou bloqueio de valores nem autorizou o levantamento antecipado de quantia correspondente a período prolongado. A definição prévia e abstrata do regime de eventual constrição é prematura, pois depende do descumprimento da obrigação, do orçamento atualizado e das circunstâncias existentes no momento da execução.

Caso seja necessário bloquear recursos, caberá ao Juízo de origem observar os Enunciados 54 e 55 do CNJ, liberar apenas o valor necessário ao período razoavelmente delimitado e exigir a correspondente prestação de contas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

a) direcionar inicialmente ao Município de Sinop o fornecimento da dieta enteral, do equipo e do frasco necessários à sua administração, mantida a responsabilidade complementar do Estado de Mato Grosso e a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento;

b) condicionar a continuidade da prestação à apresentação, a cada 03 (três) meses, de prescrição médica ou nutricional atualizada; e

c) determinar que eventual bloqueio e levantamento de valores observem a necessidade concreta do tratamento, a liberação gradual e a prestação de contas, nos termos dos Enunciados 54 e 55 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Mantém-se, nos demais pontos, a decisão agravada de Id. 318850862.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026